Tribunal: STF
Processo: Rcl 1459
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-04
Data de publicação: 2003-12-04

Ementa:
EMENTA: A Ação Declaratória de Constitucionalidade 4 examinou
hipótese de tutela antecipada: se há sentença de mérito - contra ou
a favor da Fazenda Pública - não há o que preservar pela via da
reclamação.
A sentença de mérito prejudica a reclamação que se
fundamenta na afronta à decisão da ADC 4.